Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-33.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), MATHEUS CAMARGO MATTIELLO - CPF: 067.101.009-36 (ADVOGADO), FILIPE STECHINSKI - CPF: 043.577.179-57 (ADVOGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (RECORRIDO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VIABILIDADE – NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – PROVAS APTAS A ENSEJAR O DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar ação monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo discutido, referente à Nota Fiscal n. 675987.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, opina pela ratificação da sentença (id. 54344455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo discutido, referente à Nota Fiscal n. 675987.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu a sentença em reexame nos seguintes termos:

“
Como relatado, cuida-se de Ação Monitória proposta com o fito de obter uma decisão para que seja determinado ao Requerido que proceda ao pagamento da quantia devida, no montante de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).

Dispõe o art. 700 do CPC que a Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de entrega de coisa fungível/infungível ou de coisa móvel/imóvel, ou, ainda, do adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento para a satisfação do seu direito.

Desse modo, por ter adotado no nosso ordenamento o procedimento monitório documental, é imprescindível a existência de início de prova escrita, destituída de força

executiva, que forneça alguma base de verossimilhança à pretensão, a obrigar o devedor ao pagamento.

[...]

No caso vertente, a Nota Fiscal no 18.855 (ID no 675987) e o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas (ID no 676017) constituem prova escrita da dívida, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso se limitou a alegar que não há prova que ateste de fato a entrega dos produtos adquiridos, contudo os documentos acima mencionados atestam a veracidade das alegações iniciais, caindo por terra todos os argumentos utilizados pelo Requerido nos Embargos Monitórios.

Com efeito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a prova escrita da dívida que esteja em poder da Autora e seja apta a embasar a ação monitória faz presumir certeza e liquidez.

Ademais, os documentos apresentados são documentos hábeis à cobrança, cabendo ao devedor ilidir a presunção da existência do débito ali declarado (CC – art. 131 e CPC/2015 – art. 374, IV), o que não foi feito em nenhum momento, haja vista que o Requerido apenas se posicionou quanto ao excesso na cobrança.

No que se refere aos cálculos realizados pela parte Autora, entendo que os mesmos não merecem correção, tendo em vista que os cálculos se deram em consonância aos itens no 9.15 e 9.16 do Instrumento Contratual no 290/2014/00/ - SETPU (ID no 1598615), celebrado entre a empresa Requerente e o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, não procedem as alegações do Embargante
.” (id. 47600638).

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante “
a Nota Fiscal no 18.855 (ID no 675987) e o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas (ID no 676017) constituem prova escrita da dívida, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso
”.

Ademais, os cálculos elaborados pela parte requerente obedecem aos índices fixados no Instrumento Contratual n. 290/2014/00 – SETPU, firmado entre as partes, o que inviabiliza a discussão acerca de eventual excesso de execução.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDOR APOSENTADO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ORIGINAIS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

O §6o do artigo 700, do CPC, expressamente admite a Ação Monitória contra a Fazenda Pública, consagrando o entendimento com o constante na Súmula 339 do STJ.

A Ação Monitória tem natureza de processo cognitivo sumário, bastando para sua interposição, a presença da prova escrita a que alude o artigo 700, do CPC, cujo objetivo é dar força executiva a tal prova.

A ratio essendi do art. 700 do CPC revela ser desnecessária a liquidez da dívida contida no documento que instrui a inicial da ação monitória, porque o próprio dispositivo legal exige, apenas, prova escrita sem eficácia de título executivo.

(N.U 0042739-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.

1 - As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

2 - Consoante entendimento jurisprudencial, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

(N.U 0002853-91.2008.8.11.0010, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Portanto, escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo discutido, referente à Nota Fiscal n. 675987, uma vez que a Nota Fiscal n. 18.855 e o comprovante de recebimento das mercadorias adquiridas constituem prova escrita da dívida, aptas a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020